Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-42.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 955.492.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), 3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE SALÁRIO EM CONTA BANCÁRIA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre a 3a Vara Especializada de Direito Bancário e a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, suscitado em tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ajuizada por correntista contra instituição bancária.

2. Pedido de liberação de valores bloqueados na conta do autor, referentes ao salário e ao décimo terceiro, utilizados pelo banco para quitação de débitos de cartão de crédito, e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Determinar se a competência para julgar a demanda pertence à Vara Especializada em Direito Bancário ou à Vara Cível, considerando a natureza da controvérsia.

III. Razões de decidir

4. O Provimento no 004/2008/CM, em seu § 2o, exclui da competência das varas especializadas ações de indenização por danos morais que não estejam cumuladas com pedidos de revisão contratual ou de natureza tipicamente bancária.

5. No caso concreto, não há impugnação contratual, discussão sobre taxas ou encargos, mas apenas pedido de liberação de valores bloqueados e reparação por danos morais, matéria eminentemente civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento: "Compete ao juízo cível o processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais quando não houver discussão sobre encargos financeiros, taxas ou revisão contratual, limitando-se a lide à liberação de valores bloqueados em conta bancária."

Dispositivo relevante citado: Provimento no 004/2008/CM, art. 1o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U 1026674-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.11.2024; TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U 1026971-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.12.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em face do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente no 1081010-06.2024.8.11.0041, movida por Daniel Lucas Dorileo Freitas Rondon em face de Banco Cooperativo Sicredi S/A, para liberação de valores bloqueados em conta corrente e indenização.

O feito foi distribuído inicialmente à 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência em virtude do reconhecimento de que para o deslinde do feito, será necessária
“a análise dos contratos firmados, a vontade das partes, as formas de pagamento pactuadas, os encargos legais, dentre outros aspectos, consequentemente estará sobre o crivo a operação realizada pelas instituições financeiras, o que enseja a competência do juízo especializado”
(id. 262107752 – pág. 43).

O juízo suscitante, por sua vez, aduz que a competência para processar e julgar a ação é 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pois não existiria no bojo da pretensão
“qualquer discussão de natureza bancária financeira acerca do contrato, das operações de créditos ou de encargos”
(id. 262107752 – pág. 47).

Recebido o conflito, designou-se o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 262253755).

Informações prestadas pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 265349762).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela procedência do conflito, para declarar a competência da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 222150691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia reside em determinar qual dos juízos possui competência para processar e julgar a tutela antecipada requerida em caráter antecedente no 1081010-06.2024.8.11.0041.

Nos autos de origem, Daniel Lucas Dorileo Freitas Rondon ajuizou a referida medida em face do Banco Cooperativo Sicredi S.A., visando à liberação de valores bloqueados em sua conta bancária, sob o argumento de que a retenção integral de seus vencimentos, realizada unilateralmente pelo banco, compromete sua subsistência e fere o princípio da intangibilidade salarial.

O requerente alega que o banco reteve indevidamente todo o saldo existente na conta, no dia 26 de dezembro de 2024, para quitação de débitos referentes a cartão de crédito. Defende que tal conduta configura prática abusiva e ilegal, pois impossibilitou o custeio de despesas essenciais, como alimentação, contas de consumo e tratamento médico de sua esposa, que é portadora de câncer.

Diante desse contexto, pleiteou o imediato desbloqueio dos valores retidos, os quais totalizam R$ 7.713,55, referentes ao salário e ao décimo terceiro. Fundamenta seu pedido na natureza alimentar da verba bloqueada, sustentando que a conduta da instituição financeira afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e viola normas do Código de Processo Civil e da Constituição Federal.

Além da liberação dos valores, o requerente postula indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, sob a justificativa de que a retenção indevida do seu salário gerou abalo emocional e sofrimento extremo.

O juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao receber a ação, declinou da competência sob o fundamento de que a demanda envolve a análise de contratos bancários, formas de pagamento pactuadas e encargos legais, aspectos que ultrapassariam o exame de uma obrigação de fazer simples, tornando necessária a apreciação por uma Vara Especializada em Direito Bancário.

Para tanto, baseou-se no Provimento no 004/2008/CM, que estabelece a competência das varas especializadas para causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Por outro lado, o juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário, ao suscitar o conflito, entendeu que a matéria não exige a análise aprofundada de questões bancárias e, portanto, não se insere na competência especializada. Argumentou que a pretensão do autor não envolve matéria tipicamente bancária, tratando-se, na realidade, de uma obrigação de fazer para liberar valores indevidamente bloqueados e de um pedido indenizatório por danos morais, o que configura uma lide de natureza eminentemente civil.

A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário decorre da necessidade de análise aprofundada de questões técnico-financeiras, como operações bancárias, encargos contratuais, revisões de cláusulas e produtos financeiros regulados pelo Banco Central.

Para tanto, o Provimento no 004/2008/CM delimita as hipóteses de competência das Varas Especializadas e, em seu § 2o, expressamente exclui da competência dessas unidades ações de reparação de danos morais e materiais que não estejam cumuladas com pedidos tipicamente bancários. Confira-se:

“§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e

unidades, a critério do autor.”

No caso concreto, não há impugnação a contrato bancário, discussão sobre taxas, revisão de juros ou qualquer outro tema que exija uma interpretação técnico-financeira especializada. A controvérsia está limitada ao bloqueio unilateral de valores pelo banco e ao pedido de indenização, configurando-se como questão eminentemente civil.

Este Tribunal já se manifestou sobre a inaplicabilidade da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário quando a demanda versa sobre obrigação de fazer e indenização, sem envolvimento de aspectos técnico-financeiros:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SEM PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, porquanto sem pedidos de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/2008 CM).

(N.U 1026674-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE CARTA DE CRÉDITO. MATÉRIA CIVIL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. ART. 1o, § 2o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Se a matéria em discussão não envolve revisão de contrato, análise de encargos ou qualquer tema específico de Direito Bancário, mas sim obrigação de fazer e reparação de danos por descumprimento contratual, caracteriza-se como matéria de Direito Civil.

II. Conflito de Competência julgado procedente para declarar como competente o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande."

(N.U 1026971-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para declarar competente para julgar a demanda o juízo suscitado da 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025